Tribunal: TJMT
Processo: 1023612-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023612-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Daniel Barbara da Silva Filho contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 212829194, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que,
de forma equivocada, a Desembargadora Relatora entendeu que o Juízo de primeira instância concedeu a tutela provisória de urgência autorizando o uso de maquinas agrícolas, na área objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, o que de fato configuraria indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Esclarece que,
em verdade o autor da ação de origem, aqui agravante, obteve a aprovação do CAR e firmou o TCR-4220/2023 no âmbito do PRA junto ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, obrigando-se a recuperar a Reserva Legal em 20 anos, para isso necessita colocar máquinas na área para cultivar o perímetro permitido e realizar o reflorestamento da Reserva Legal, de forma a obter maior eficiência no sequestro de carbono.

Aduz que,
o Estado de Mato Grosso, aqui agravado, não cumpre o TCR-4220/2023 e por meio da SEMA/MT tem queimado maquinários em toda a região, por esse motivo o autor da ação de origem buscou o judiciário para fazer com que o Estado de Mato Grosso cumpra o TCR-4220/2023.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 230947663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Daniel Barbara da Silva Filho contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 212829194, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...]. O agravante busca suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência para
autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”, bem como determino que o requerido emita, no prazo de 05 (cinco) dias, “a declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

[...]. Quanto ao pedido liminar, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), consoante preveem os artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 1.012, §4o, todos do CPC/15.

O Juízo
a quo
, vislumbrando os requisitos da tutela de urgência, a deferiu nos seguintes termos:

[...]. “In casu”, o Requerente pretende “a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas e determinar que o Ente Público Requerido emita imediatamente a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA”.

Cumpre asseverar que a INSTRUÇÃO NORMATIVA no 01/2016 que regulamenta os procedimentos administrativos a serem observados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente para realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso, acerca do assunto, preceitua que:

“Art. 1o Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.

§ 1o A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual. § 2o A dispensa da autorização não exime o proprietário/possuidor das exigências legais quanto à preservação do meio ambiente.

§ 3o A dispensa prevista no § 1o do caput não se aplica às áreas embargadas, de Reserva Legal, de Preservação Permanente, de Uso Restrito, em Unidades de Conservação de Proteção Integral ou de Uso Sustentável de domínio público, em Terras Indígenas ou em áreas indicadas por órgãos oficias como de regeneração”.

E mais:

“Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (www.sema.mt.gov.br), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo ÚNICO, devendo apresentar os seguintes documentos: I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono; II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas; III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada. § 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração. § 2o O proprietário/possuidor que não atender ao disposto no caput estará sujeito às sanções legais”.

Nesse sentido, o Autor, por meio do Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada - TCR-4220/2023, reconheceu a ocorrência da degradação nas Áreas de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação Permanente (APP) e se obrigou a recuperá-las mediante a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), já aprovado pelo Órgão Ambiental Estadual, visando atingir a recuperação total no prazo máximo de 10 anos para Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para Área de Reserva Legal (ARL).

No entanto, a fim de que haja efetiva recuperação da área é necessária a utilização de máquinas agrícolas em todo o perímetro para preparar os aceiros e proteger as áreas a serem recuperadas de possíveis incêndios, bem como promover o reflorestamento, dessa forma, durante 10 anos para a recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para a recuperação da Área de Reserva Legal (ARL), o Autor necessita utilizar máquinas agrícolas em todo o perímetro para promover a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

Dessa forma, verifica-se a PRESENÇA do REQUISITO da PROBABILIDADE do DIREITO postulado na inicial.

De igual forma, fica EVIDENCIADO o PERIGO de DANO, consubstanciado no fato de os órgãos de fiscalizações ambientais terem destruído todo maquinário agrícola que são encontrados em Áreas Reserva Legal (ARL) e Área de Proteção Permanente (APP) e, no caso em tela, apesar da disposição na IN 12/2016, o sistema da SEMA/MT não está emitindo a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel do Autor, sob o argumento de que haveria embargo ambiental, onde não há qualquer embargo, consoante se denota dos DOCUMENTOS colacionados à INICIAL.

“Além de que, a paralisação das atividades agrícolas desenvolvida na área acima relacionada, pode decorrer na perda de proventos econômicos, dispensa de funcionários e estrago de insumos comprados para realização do plantio, gerando prejuízos inigualáveis ao Impetrante e por via obliqua à sociedade, ficando demonstrado, dessa forma, o ‘PERICULUM IN MORA’” (TJ-MT 10007303420218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2021).

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, há total possibilidade de retorno das partes ao status quo ante.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de AUTORIZAR “a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”, bem como DETERMINO que o Requerido EMITA, no prazo de 05 (cinco) dias, “a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA”.

[...].

Pois bem.

Cotejando as alegações da peça recursal com os documentos que instruem a ação de origem, penso que, neste juízo de cognição sumária, o efeito suspensivo deve ser deferido em parte.

Isso porque, a concessão da tutela de urgência para determinar a utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, parece-me,
a priori
, tratar-se de indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Por outro lado, conforme formulário disponível no
site
da SEMA/MT, o agravado/autor não conseguiu obter a Declaração de Limpeza de Área em Imóvel Rural, porque consta a mensagem “Seu imóvel intersecta com uma Área Embargada IBAMA”. Todavia, de acordo com a certidão de id. 126305037 dos autos originários, o agravado/autor não consta na lista de embargo do IBAMA.

Importante ressaltar que, a presente decisão não está impedindo que o agravado/autor prossiga com a recuperação da área, conforme pactuado no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, mas apenas está devolvendo para órgão ambiental competente, o poder de fiscalização e monitoramento das atividades realizadas na área, as quais serão possíveis de realização diante da emissão da declaração de limpeza, responsabilizando-se a parte interessada pelos seus atos em caso de eventual dano ao meio ambiente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada. [...].

No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo autor na ação de obrigação de fazer, para
autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida antes da assinatura do TCR-4220/2023
, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada declaração de limpeza de área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”,
bem como determino que o requerido emita, no prazo de 05 (cinco) dias, “a declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural
denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida”.

Para tanto, o autor alegou que, no
Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada – TCR 4220/2023 reconheceu a ocorrência da degradação nas Áreas de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação Permanente (APP) e se obrigou a recuperá-las mediante a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), já aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir a recuperação total no prazo máximo de 10 anos para Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para Área de Reserva Legal (ARL).

Disse que,
para que haja a efetiva recuperação da área é necessário a utilização de máquinas agrícolas em todo o perímetro para preparar os aceiros e proteger as áreas a serem recuperadas de possíveis incêndios, bem como promover o reflorestamento, dessa forma, durante 10 anos para a recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para a recuperação da Área de Reserva Legal (ARL), o Autor necessita utilizar máquinas agrícolas em todo o perímetro para promover a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

Afirmou que,
os órgãos de fiscalizações ambientais têm destruído todo maquinário agrícola que são encontrados em Áreas Reserva Legal (ARL) e Área de Proteção Permanente (APP) e no caso em tela, apesar do §1o do artigo 1° da IN 001/2016 dispor que “A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual”, o sistema da SEMA/MT não está emitindo a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel do Autor, sob o argumento de que haveria embargo ambiental, onde não há qualquer embargo.

Aduziu que, ante
a ineficiência do sistema da SEMA/MT para emitir a Declaração de Limpeza de Área (DLA), o Autor está perdendo a janela agrícola da safra 2023/2024, por isso necessita de uma Tutela de Urgência no sentido de autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas e determinar que o Ente Público Requerido emita imediatamente a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, para então poder preparar a área para o plantio da referida safra, bem como iniciar a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido o pedido de tutela de urgência, e contra a mencionada decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento, postulando pela concessão do efeito suspensivo, o qual foi deferido parcialmente por esta Relatora e, ao final provido em parte.

Na hipótese, penso que
a
autorização judicial de
“utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”
, sem que o órgão ambiental competente possa realizar eventual fiscalização da atividade, em princípio, configura-se indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Por outro lado, indeferi o pedido de suspensão da determinação de emissão da declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural do autor, uma vez que,
a priori
, pelos documentos anexados aos autos, inexiste embargo na área, mas o sistema do órgão ambiental estadual, emite uma mensagem equivocada de existência de embargo. Desse modo, apesar da emissão da declaração de limpeza de área ser automática no sistema, o autor não consegue obter tal documento.

Portanto, a decisão liminar proferida no agravo de instrumento não está impedindo que o agravante/autor prossiga com a recuperação da área, conforme pactuado no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, mas apenas está devolvendo para órgão ambiental competente, o poder de fiscalização e monitoramento das atividades realizadas na área, as quais serão possíveis de realização diante da emissão da declaração de limpeza, responsabilizando-se a parte interessada pelos seus atos em caso de eventual dano ao meio ambiente.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno interposto por Daniel Barbara da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024